Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS EFETUADOS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SÚMULA 136/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a: (i) reconhecer o direito da autora a perceber abono permanência no período compreendido entre 17/04/2018 e 23/04/2018; (ii) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 279,61 a título de abono permanência e diferença de reflexo de 13o salário; (iii) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.622,33 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 04/2018; e (iv) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, em valor a ser apurado por meros cálculos aritméticos, correspondentes ao prazo existente entre a aposentadoria e o pagamento do numerário. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021 (ID 47405990).

3. Em seu recurso, assinala que, não obstante a procedência do pedido, se insurge acerca dos valores fixados na sentença. Entende que o primeiro erro exsurge quando a requerente obteve direito à aposentadoria e continuou a trabalhar, tendo sua aposentadoria sido publicada após o preenchimento dos requisitos de aposentadoria, trabalhando 5 dias a mais, fazendo jus ao recebimento de abono de permanência referente aos meses trabalhados. Portanto, a autora busca a tutela jurisdicional para que o réu reconheça o direito ao abono de permanência, no valor de R$ 725,47. Aduz que o segundo erro, está na base de cálculo para o pagamento de Licença Prêmio em Pecúnia, que excluiu a parcela devida de abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde, havendo a condenação do réu ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, no valor total de R$ 4.535,93. E, ainda, pugna pelo pagamento da diferença relativa ao 13o salário no valor de R$ 279,61.

4. Contrarrazões apresentadas (Id 160674414).

5. A Requerente é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF, tendo sido admitida em 28/04/1986, sob a matrícula no 00628077, vindo a se aposentar em 23/04/2018. Ocorre que em 17/04/2018, a parte autora completou 50 anos de idade, momento em que já havia atingido os requisitos, de modo que no período compreendido entre esses dois marcos faz jus ao recebimento do abono permanência, o que foi considerado na sentença.

6. O entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o auxílio-alimentação, assim como o abono de permanência e o auxílio-saúde possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

7. No que tange aos cálculos apresentados, correta a sentença ao dispor que: “A parte requerente se desligou do serviço público em 04/2018, mas a indenização de licença prêmio somente começou a ser paga em 12/2019. Assim, assiste razão à parte autora no que se refere ao direito de receber as diferenças atinentes à correção monetária. No que tange ao quantum devido, a diferença de atualização será obtida por meros cálculos aritméticos, ao passo que a inclusão das rubricas se dará pela soma dos valores não incluídos (R$ 279,61 + R$ 394,50 + R$ 200,00 = R$ 874,11) multiplicado pelo número de meses de licença convertida em pecúnia (3 x R$ 874,11 = R$ 2.622,33)”.

8. Em relação ao pedido de inclusão da incidência da gratificação natalina, no valor base do abono de permanência, foi dado provimento aos embargos declaratórios opostos pela recorrente com efeitos infringentes para reconhecer a diferença de reflexo de 13o salário (ID 47405990).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme o art. 55 da Lei no 9099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.